Tribunal: TJDFT
Processo: 0731593-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731593-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: NAIOBI QUELEM DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por KLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação ordinária n. 0710430-58.2024.8.07.0001 indeferiu chamamento ao processo proposto pela segunda requerida/agravante, com fundamento no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. Alega o agravante, em síntese, que “é parte demandada na ação de rescisão contratual promovida pela Agravada, que objetiva a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta c/c restituição de valores” e que “durante a negociação e celebração do contrato, houve a participação não só da Agravante, mas também de outros corretores de imóveis que faziam parte de sua equipe juntamente com a imobiliária responsável (...) constando, inclusive no corpo do contrato entabulado entre as partes, o nome da imobiliária e de cada corretor que teve participação na venda, com os respectivos valores que seriam pagos à cada um pela intermediação”. Sustenta que em razão da parte autora ter incluído no polo passivo da demanda apenas a construtora do empreendimento e a corretora agravante, deixando de arrolar os demais corretores, “requereu o chamamento ao processo da imobiliária e dos demais corretores que, não só participaram da intermediação, mas efetivamente receberam as suas comissões, o que foi indeferido pelo juízo a quo”. Defende que “em que pese a demanda se tratar de aplicação das relações consumeristas, estas não podem sobrepujar a responsabilidade solidária, em caso de condenação da Agravante, sobretudo porque não se trata o caso dos autos de responsabilidade civil da Agravante para com a Agravada”. Pontua que “a responsabilidade solidária dos demais corretores que participaram da intermediação da venda, com o efetivo recebimento dos valores pagos pela Agravada, não podem pesar apenas nos ombros da Agravante, haja vista que esta não representa a totalidade da quantia pleiteada pela Autora/Agravada, pago a titulo de comissão, devendo-se considerar também as comissões recebidas pelos demais intervenientes na transação”. Consigna, assim, que “em que pese os fatos apresentados serem submetidos ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, como entendimento do juiz a quo, tal fato não pode sobrepujar a justiça, uma vez que o CDC veda expressamente a denunciação a lide em seu art. 88, e não o chamamento ao processo” e que “o CDC prevê a responsabilidade solidária aos prestadores de serviços, apenas quando há na relação a existência de danos causados ao consumidor, o que não é o caso da presente, art. 14 do CDC; haja vista que a ação principal visa a rescisão contratual por culpa exclusiva da Agravada”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada “para que sejam chamados para figurar no pólo passivo da presente ação todos os corretores e imobiliária que receberam a comissão de corretagem, que totaliza o valor pretendido pela Agravada/autora da ação principal”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 62305451 e 62305452), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, busca a agravante a reforma da decisão agravada que indeferiu o chamamento ao processo dos demais corretores envolvidos na relação contratual que se busca desconstituir na origem, ao argumento de que a responsabilidade solidária dos corretores que participaram da intermediação da venda não pode recair apenas sobre ela, especialmente considerando que a maior parte do valor das comissões foi paga a outros corretores e à imobiliária. A tese recursal, contudo, ainda que em uma apreciação rasa da matéria, não encontra escoro na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, mesmo diante da alegação de que a demanda na origem supostamente não ostentaria caráter de responsabilidade civil. De plano, cumpre referir que, na forma do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor por acidente de consumo, notadamente o fato do serviço - neste incluído o intermediador de contratação, pelo serviço de corretagem - é uma espécie de responsabilidade civil e decorre do serviço considerado defeituoso por não ter, por exemplo, sido prestado de maneira a garantir a adequação e suficiência das informações prestadas ao consumidor quanto às nuances do pacto a ser firmado. Portanto, não se verifica, a priori, que o debate posto no feito originário relativo à alegada falha no dever de informação ao consumidor pelos componentes da cadeia de consumo esteja alheio à responsabilidade civil destes, ainda que em sua modalidade consumerista. Ademais, ainda que a rescisão contratual tenha sido proposta pela autora (resilição), o alegado dano observado, em tese, reside na abusividade da cobrança dos valores a serem restituídos à consumidora. A propósito: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEQUENA EMPRESA. VULNERABILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDAS CONTESTADAS. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em processos que envolvem relações de consumo não é cabível intervenção de terceiros (denunciação à lide ou chamamento ao processo), a teor do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. (...) (Acórdão 1865122, 07106379120238070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CORRETOR DE IMÓVEL. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. FATO DO SERVIÇO. REGULARIDADE DOCUMENTAÇÃO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 1. A relação a envolver o corretor de imóveis e as partes do negócio que intermedeia é de consumo. 2. São direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e sobre os riscos que apresentem; a proteção contra métodos comerciais desleais; e a efetiva prevenção de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (art. 6o, III, IV e VI, do Código de Defesa do Consumidor) (...) (Acórdão 1276207, 00052937820168070014, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, Relator(a) Designado(a):MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020) RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO A CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 2. Revisão da jurisprudência desta Corte. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.165.279/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/5/2012, DJe de 28/5/2012.) Assim, não se constata de imediato a distinção elencada pelo agravante para afastar a aplicação do art. 101, II, do CDC, no que explicita que a possibilidade de chamamento ao processo nas demandas consumeristas estaria restrita à seguradora do causador do dano (seguro de responsabilidade), tal qual estatuído igualmente na decisão agitada. Como é cediço, o chamamento ao processo não é admitido em demandas consumeristas, pois tais procedimentos devem seguir os princípios de proteção e facilitação da defesa do consumidor, evitando a complexidade desnecessária, sendo certo, ademais, que a inclusão de terceiros nestas ações pode ser realizada por meio de ações autônomas de regresso, conforme indicado pelo art. 88 do CDC. A corroborar esse entendimento, tem-se os seguintes arestos: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 70, III, E ART. 101 DO CDC. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. FASE PROCESSUAL AVANÇADA. SUPOSTO PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. NÃO OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO. REITERAÇÃO DO MÉRITO. MULTA DEVIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A denunciação da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, busca atender aos princípios da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando o deferimento for apto a subverter exatamente os valores tutelados pelo instituto. (...) (AgInt no REsp n. 1.863.500/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESISTÊNCIA PARCIAL. RÉU NÃO CITADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO. NATUREZA. FACULTATIVA. DEMAIS LITISCONSORTES. LITIGANTES DISTINTOS. ART. 117 DO CPC/15. ANUÊNCIA. DESNECESSIDADE. DIREITO DE REGRESSO. ART. 283 DO CC/02. EXERCÍCIO. AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 88 DO CDC. (...) 6. Nas ações de consumo, nas quais previstas a responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados. Precedente. 7. Nessas circunstâncias, em que a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor é solidária, o litisconsórcio passivo é, pois, facultativo. 8. Embora, em regra, o devedor possa requerer a intervenção dos demais coobrigados solidários na lide em que figure isoladamente como réu, por meio do chamamento ao processo, essa intervenção é facultativa e seu não exercício não impede o direito de regresso previsto no art. 283 do CC/02. 9. Nas ações de consumo, a celeridade processual age em favor do consumidor, devendo o fornecedor exercer seu direito de regresso quanto aos demais devedores solidários por meio de ação autônoma. 10. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.739.718/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 4/12/2020.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DONO DO ANIMAL ENVOLVIDO NO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor, em atenção ao princípio da adaptabilidade do procedimento às necessidades da causa e preocupado em garantir a efetividade da tutela do consumidor em juízo, veda o chamamento ao processo em ações como a dos autos. (AgInt no REsp 1388081/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.644.216/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS HOSPITALARES. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. SEGURADORA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESINTERESSE DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Chamamento ao processo. Nos termos do art. 101, II, do CDC, o chamamento ao processo da seguradora é cabível nas ações que envolvem relação de consumo. 1.1. A norma visa beneficiar o consumidor, a fim de ampliar a garantia de recebimento da reparação buscada pela ampliação subjetiva do polo passivo, em prestígio ao princípio da reparação integral dos danos, insculpido no art. 6o, VI, do CDC. 1.2 Todavia, o regramento não deve ser interpretado ao arrepio da vontade do consumidor e em seu prejuízo, quando este manifesta expressamente o desinteresse na integração da seguradora à demanda, sob pena de subverter o próprio escopo protetivo do CDC em benefício da pretensão da parte adversária. 3. Em relação de consumo, incontroversamente reconhecida no caso concreto, é expressamente vedada a denunciação da lide, consoante a disposição do art. 88 do CDC. 4. Ausência de elementos hábeis a alterar o entendimento adotado na decisão objurgada, porque i) inadmissível a denunciação da lide ao caso em comento e ii) não há concordância da parte autora, ora agravada, em relação ao chamamento ao processo da seguradora. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1768043, 07288479620238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A denunciação da lide, nas relações de consumo, é expressamente vedada pelo art. 88 do CDC. A admissão do instituto ensejaria extensão da demanda com a discussão de responsabilidade subjetiva, em evidente comprometimento da celeridade e prejuízo ao consumidor. Por não se tratar demanda que envolva fornecedor de serviço e sua seguradora, mostra-se inaplicável ao caso o chamamento ao processo, nos termos do previsto no art. 101, II, do CDC. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1237249, 07258508220198070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Dessa maneira, em que pese a argumentação declinada nas razões recursais, não se aufere dos autos a aderência da tese recursal quanto à possibilidade de chamamento ao processo dos demais corresponsáveis em demanda consumerista, notadamente em razão da ausência de permissivo lega, bem assim em homenagem à facilitação da defesa do consumidor, sem prejuízo de ação autônoma de regresso. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator